Tribunal: STF
Processo: Rcl 89351
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020040-70.2019.5.04.0205, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.
Afirma  que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, (...) o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 9 - grifos do autor).
Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.
Na sequência, argumenta que
“[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 16).
Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 29).
É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 
O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 
Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 
“8 - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
O segundo reclamado incontroversamente se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante em face do convênio celebrado pelo Município de Canoas com a GAMP (pgs. 150/182). Diante disso, frisa-se ser entendimento deste Juízo que, ao optar pela terceirização, procedimento utilizado pelas empresas e pelos entes públicos como forma de minimizar custos de produção, a tomadora de serviços, real beneficiária do trabalho executado pelos empregados da prestadora, assume o papel de comitente da prestadora, respondendo perante estes trabalhadores de forma objetiva, consoante art. 927, § único, art. 932, inciso II, art. 933 e art. 942, § único, todos do Código Civil, pelos prejuízos que estes trabalhadores sofram em decorrência do contrato de emprego com as prestadoras dos serviços.
Tal entendimento se justifica porque os trabalhadores são terceiros de boa-fé em relação ao vínculo comercial existente entre os entes contratantes, não podendo arcar com os prejuízos dos direitos sonegados pelas prestadoras de serviços, tampouco com os danos advindos do mero exercício da função laboral, mormente quando a valorização do trabalho humano é fundamento da ordem econômica deste país (art. 170, caput e art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal).
Nesse contexto, ainda que a terceirização tenha sido regular, com observância dos princípios que regem a administração pública, o segundo reclamado, na qualidade de tomador dos serviços, responde pela lesão decorrente do inadimplemento do contrato de trabalho havido entre a primeira reclamada e a autora.
Os preceitos legais invocados, destacadamente o disposto na Lei nº 8.666/93, e eventuais cláusulas contratuais que excluam a responsabilidade do tomador têm sua eficácia limitada àqueles que celebram o contrato de prestação de serviços, não atingindo o trabalhador, que tem garantida a satisfação do seu crédito, por um ou outro dos beneficiários de sua força de trabalho, observado o grau de responsabilidade de cada um. Neste sentido, inclusive, aponta a Súmula nº 11 deste Tribunal Regional.
Considerando a decisão do STF sobre a matéria, sinala-se que as parcelas deferidas na presente decisão deixam clara a ocorrência de descumprimento contratual por parte da primeira reclamada no que se refere às obrigações básicas do empregador, o que evidencia a culpa in eligendo e in vigilando do segundo reclamado. Especificamente quanto aos documentos de pgs. 294/377, não possuem o alcance pretendido, porque evidenciam apenas a fiscalização e a aprovação das contas e das despesas da GAMP, referentes ao objeto do contrato celebrado entre os demandados, e não o cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada perante seus empregados. Ainda que assim não fosse, a alegada fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do segundo reclamado não se mostrou efetiva, porquanto, como se depreende dos itens precedentes, deixaram de ser respeitados direitos trabalhistas elementares, como o pagamento tempestivo de salários e o recolhimento do FGTS.
Por esses motivos, reconheço a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado (que nada mais é do que a responsabilidade solidária com benefício de ordem) em relação à totalidade dos créditos reconhecidos à reclamante nesta ação, os quais, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa), decorrem dos serviços prestados pela trabalhadora em favor do tomador e de sua empregadora. Nesse sentido é o entendimento da Súmula nº 47 deste Regional” (e-doc. 4, p. 6 e 7 - grifos nossos).
O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT.
(...)
No caso em exame, os reclamados estabeleceram relação por meio dos Termos de Fomento 01/2016 (cfe. id. 1f074de, pgs. 1 e ss.) e 02/2016 (cfe. id. 602540e, pg. 1 e ss.), cujo objeto é a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, UPA Rio Branco, UPA Caçapava, Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial, conforme diretrizes estabelecidas nos instrumentos e demais parâmetros estratégicos definidos de comum acordo entre as partes (cfe. cláusula 1º em id. e7343f8, pg. 1 do Termo de Fomento 01 e cláusula 1ª em id. 602540e, pg. 1, do Termo de Fomento 02), mediante repasses mensais do segundo reclamado ao primeiro reclamado, a serem realizados no mês subsequente ao de prestação dos serviços (cfe., v.g., cláusula 11ª do Termo de Fomento 01 em id. e7343f8, pg. 13).
Em síntese, a relação mantida entre os reclamados visava a assegurar o funcionamento e a garantir o atendimento médico, ambulatorial e hospitalar aos pacientes beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS).
E, é incontroverso, a reclamante, na condição de empregada do primeiro reclamado, prestou serviços naqueles estabelecimentos de saúde enquanto vigente a relação jurídica mantida entre o seu empregador e o segundo reclamado.
Não resta dúvida, portanto, que o segundo reclamado se beneficiou do trabalho prestado pela reclamante. É certo que o vínculo obrigacional se estabeleceu exclusivamente entre a reclamante e o primeiro reclamado, em virtude de contrato de trabalho entre ambos celebrado.
Contudo, é igualmente certo que a responsabilidade advinda do inadimplemento não decorre somente do vínculo obrigacional, podendo resultar, também, de ato culposo, ainda que o agente não demonstre intenção de causar dano ou não esteja consciente da violação. Já a culpa que origina a responsabilidade pode ter origem extracontratual - conhecida por aquiliana -, nas conhecidas modalidades in eligendo - quando não há o necessário cuidado na escolha da pessoa a quem se confia determinada tarefa - e in vigilando - quando não há a necessária fiscalização quanto ao cumprimento dos encargos legalmente afetos a quem se confia determinada tarefa. E, nessas hipóteses, incide o regramento contido no Código Civil, aplicável subsidiariamente ao direito do trabalho (CLT, art. 8º, § 1º):
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Não há, nos autos, elementos capazes de comprovar a ocorrência de fiscalização ou adoção de providências envolvendo os atrasos no pagamento de salários, férias e 13º salários devidos à reclamante, e o inadimplemento de FGTS em que incorreu o primeiro reclamado.
Ademais, o quanto decidido em outros capítulos, importando no reconhecimento de ocorrência de inadimplemento, ainda que parcial, envolvendo obrigações resultantes do contrato de trabalho, é indicativo de alguma falha na possível operacionalização do dever de fiscalização afeto ao segundo reclamado.
Não logrando demonstrar ter agido com diligência na fiscalização do cumprimento de todas as obrigações contraídas pelo primeiro reclamado, o segundo reclamado - a tanto onerado, por incidência da teoria da aptidão para a prova, segundo a qual a prova deve ser produzida pela parte que detém os respectivos meios ou a eles possui mais fácil acesso - responde subsidiariamente pela satisfação das obrigações ora reconhecidas, independentemente da sua natureza, na esteira do entendimento consagrado na Súmula 331 da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho:
(...)
A existência de ajuste celebrado entre os reclamados, visando a atribuir exclusivamente ao primeiro reclamado a responsabilidade pelo cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de contratos de trabalho celebrados entre ele e os trabalhadores que iriam executar os serviços em benefício do segundo reclamado, não pode ser oposta à reclamante, dada a sua condição de terceiro alheio àquela contratação.
A considerar a condição detida pelo segundo reclamado, de integrante da Administração Pública, a posição aqui defendida não importa em desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, definiu que o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 é compatível com a Constituição da República vigente, notadamente com o seu art. 37, § 6º, pois essa posição não se fundamenta em entendimento contrário - ou seja, de incompatibilidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 com a Constituição da República -, mas sim na compreensão do alcance da referida regra a partir de sua interpretação sistemática perante outras regras de igual hierarquia, em especial os arts. 58, inc. III, e 67 da Lei 8.666/1993 e os arts. 186 e 927 do Código Civil, que viabilizam o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em situações em que o ente público contratante incorrer em culpa in vigilando.
A possibilidade dessa compreensão, aliás, foi aventada pelo próprio Supremo Tribunal Federal naquele mesmo julgamento, quando, ao entender que ‘a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos’, também reconheceu que ‘isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’ (Informativo de Jurisprudência nº 610 daquela Corte). Nesse sentido, de resto, se firmou a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, conforme exemplifica a seguinte decisão:
(...)
Por extensão, o art. 42, inc. XX, da Lei 13.019/2014 - ao estabelecer ‘a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução’ -, tal qual o art. 71 da Lei 8.666/1993, não impede a atribuição de responsabilidade à Administração Pública quando ela não cumpre o dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador dos empregados que prestam serviços em seu benefício, pois a responsabilidade, consoante já aludido, decorre de sua culpa in vigilando.
Nego provimento ao recurso” (e-doc. 3, p. 7 a 10 - grifos nossos).
O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em face de agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:
‘AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PROCESSO REDISTRIBUÍDO POR SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO FGTS. CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1. Em interpretação sistemática dos arts. 58, III, 67 e 71 da Lei nº 8.666/1993, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou tese acerca da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, salvo quando demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva. 2. Acrescendo novos delineamentos à questão, a Suprema Corte julgou o RE nº 1.298.647/SP (Tema 1.118 da Repercussão Geral), decidindo ser ‘imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público’. 3. Diante disso, inviável presumir a ciência do inadimplemento pela Administração Pública, que não tem o ônus da prova da culpa na fiscalização, tanto no que pertine ao conhecimento da situação de ilegalidade quanto à inércia em implementar medidas para saná-la. 4. Para além, interpretando os itens 1, 2 e 4 da tese do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do STF, esta 5ª Turma entende caracterizada a culpa nos casos que envolvem inadimplemento do FGTS, uma vez que a prestadora teria que apresentar mensalmente o pagamento da parcela à tomadora, e os processos em que há revelia do ente público. Ressalva desta relatora, nesse aspecto. 5. Na hipótese em exame, extrai-se do acórdão regional o inadimplemento de depósitos do FGTS no curso do contrato de trabalho. 6. Assim, entende-se comprovada a falha na fiscalização do contrato de terceirização e o nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta negligente na fiscalização da prestadora de serviços. Mantém-se a decisão recorrida, por fundamento diverso. Agravo conhecido e desprovido” (e-doc. 6, p. 1 - grifos na origem).
Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Renata Silveira Heine Francozo, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente